Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-64.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-64.2018.8.14.0065

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reformar sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sem, contudo, se pronunciar quanto à repartição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, diante do resultado do julgamento que alterou parcialmente a sentença.

5. A jurisprudência do STJ determina que, nos casos de sucumbência recíproca, os honorários sejam calculados proporcionalmente sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a omissão quanto à sucumbência recíproca, redistribuindo-se os honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A omissão relativa à fixação da sucumbência recíproca no julgamento de apelação pode ser suprida em sede de embargos de declaração. 2. Verificada a vitória e derrota parciais entre as partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/02/2023; TJPA, EDcl na ApCív nº 0001985-56.2011.8.14.0065, Rel. Desa. Gleide Moura, j. 19/09/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
em face do Acórdão de Id. 24785289, que deu parcial provimento ao seu apelo para alterar parte da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

O embargante alega a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que modificou parcialmente a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
26628845.

É o relatório necessário.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os presentes autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento
.

De fato, verifico que o julgado se mostrou silente quanto a sucumbência recíproca, nesse sentido, mostra-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, que deve ser suportada de forma recíproca entre as partes.

O acórdão, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, alterou substancialmente o resultado da demanda, configurando uma situação de vitória e derrota para ambas as partes.

O Município de Xinguara sagrou-se vencedor em seu pedido principal, mas foi vencido no que tange ao pleito em favor do terceiro. A seguradora Itaú, por sua vez, obteve êxito em afastar parte da condenação que lhe fora imposta.

Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a sucumbência recíproca, impondo-se a ambas as partes o pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO, JUROS E PRAZO INICIAL PARA INCIDÊNCIA SOBRE AS BENFEITORIAS. DEFINIÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no Art. 1.022 do CPC.

Não constatada omissão no acórdão quanto à fixação de valores relacionados às benfeitorias, uma vez que a definição de índice de correção, juros e prazo inicial foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Assiste razão ao embargante tão somente quanto à omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, diante do provimento parcial da apelação. Verificada a sucumbência recíproca, justifica-se a redistribuição dos ônus, impondo-se a ambas as partes o pagamento proporcional dos honorários advocatícios.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO, para redistribuição do ônus da sucumbência entre as partes.

(TJPA – Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0001985-56.2011.8.14.0065 – Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 19/09/2024)
(grifo nosso)

Referente a base de cálculo em casos de sucumbência recíproca, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

((STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Assim, ante a sucumbência recíproca, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência do STJ, neste ato, condeno o Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado, condeno o Município de Xinguara ao pagamento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido pela parte ré, decorrente da diferença entre o valor postulado na inicial e o que foi efetivamente reconhecido como devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação lançada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025